Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS CONTRATADAS. MULTA MORATÓRIA. LEGITIMIDADE.
1. Admite-se o afastamento da cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão, se evidenciada a situação de vulnerabilidade da aderente, permitido o processamento da demanda no foro do domicílio da consumidora. Preliminar rejeitada.
2. Resta legítima a incidência de multa moratória contratual se restou provado na instrução a responsabilidade exclusiva das rés no atraso da entrega do imóvel, e diante da ausência de comprovação de que a mora decorreu da demora pelo poder público em expedir a carta de habite-se.
3. Negou-se provimento ao recurso.